Tribunal: TJSP
Processo: 1052556-12.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais da área da saúde. Sexta-parte sobre todas as verbas não eventuais. Determinada correção monetária pela Tabela Prática desta Corte até a vigência da Lei 11960/2009, e, a partir daí, pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais da área da saúde. Sexta-parte sobre todas as verbas não eventuais. Determinada correção monetária pela Tabela Prática desta Corte até a vigência da Lei 11960/2009, e, a partir daí, pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052556-12.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PAULO
ADRIANO TERRIBILI, MARIA DE LOURDES ALENCAR SANTOS, MARINA DE
ARAUJO DE SOUZA, MARINES MACHADO DE CASTRO, MARLI BRITO DE SOUZA
DOS SANTOS, ELIZABETE NOGUEIRA DE SOUZA LIMA, PAULA CRISTINA
SIQUEIRA LEITE MONTEIRO, MARIA DA GLORIA RIBEIRO, SANDRA APARECIDA
CEGLYS DE SOUZA, SERGIO MAGRO, SOLANGE LOUREIRO MAIA, TEREZA
MARCHAN DRUB, VALDEMIR GARCIA, YONE DO CARMO XAVIER, ZULEIDE
GOMES DE GODOY, ROSELANDIA DOS SANTOS, DIONISIO PEREIRA DOS
SANTOS, ADEMILDES DE SOUZA MACIEL REIMBERG, ANDREA COVOLO VIEGAS,
ANTONIO APARECIDO MOREIRA DE OLIVEIRA, CARLOS ROBERTO VALERIO,
CLEIA MARIA CAMPOS, DANIEL COSTA, MARIA CRISTINA PAZ DOS SANTOS
PORTO, EDNA GERALDINA PENA, FLAVIA CAROTTA, HELEUSA SAMPAIO MOURA,
JANE PEREIRA DOS SANTOS, MAGALI ANDREZ NOBRE e MARCIA REGINA
LOUREIRO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052556-12.2014.8.26.0053
2
VOTO No 34891
APELAÇÃO No 1052556-12.2014.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: PAULO ADRIANO TERRIBILI (E OUTROS)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo
Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidores públicos
estaduais da área da saúde. Sexta-parte sobre todas as
verbas não eventuais. Determinada correção monetária
pela Tabela Prática desta Corte até a vigência da Lei
11960/2009, e, a partir daí, pelo IPCA. Recursos especial e
extraordinário por correção monetária e juros de mora na
forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal
Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema
905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Em processo de servidores públicos estaduais da área da
saúde por sexta-parte sobre todas as verbas não eventuais, foram determinados
somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, mas correção monetária pela
Tabela Prática desta Corte até a vigência da Lei 11960/2009, e, a partir daí, pelo IPCA,
fls. 260/269.
Interpostos
recurso
especial
e
extraordinário,
este
sobrestado, fls. 326, por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009,
a Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do
artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às
orientações do Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com a referida orientação e também à orientação do Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator